Tribunal: TJES
Processo: 5000027-49.2018.8.08.0039
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-08-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000027-49.2018.8.08.0039
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RECORRIDO: RODRIGO DA SILVA ARRUDA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000027-49.2018.8.08.0039.

RECORRENTE:
AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.

RECORRIDO:
RODRIGO DA SILVA ARRUDA.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

MENANDRO TAUFNER GOMES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. CLÁUSULAS ABUSIVAS. TARIFAS DE AVALIAÇÃO DE BENS E DE SEGURO DE PROTTEÇÃO FINANEIRA DE FORMA ILEGAL. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO PELO CONSUMIDOR. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação revisional contratual c/c reparação de danos ajuizada por RODRIGO DA SILVA ARRUDA em face de AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.

Em síntese, a parte autora
sustenta que contratou os serviços da
AYMORÉ CRÉDITO
na modalidade de CDC, no intuito de adquirir o veículo GOL, dando de entrada o valor de R$ 13.500,00 e financiado o valor restante de R$13.500,00 que somado às taxas e outras abusividades cobradas por parte da Instituição Financeira totalizou o valor de R$15.775,76, financiado, dividido em 48 parcelas fixas de R$476,81 mensais, que ao findar resultou no montante de R$22.886,88.

Ademais, alega que firmou um CONTRATO POR ADESÃO, com parcelas mensalmente, com inclusão de tarifas não esclarecidas e/ou não informadas ao consumidor, sendo
R$643,27 do

SEGURO PROTEÇÃO FINANCEIRA
,
R$330,00 d
a
TARIFA AVALIAÇÃO, REAVALIAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO BEM
,
R$ 293,67
do
REGISTRO DE CONTRATO
,
R$ 496,00 d
a
TARIFA DE CADASTRO
, e
R$ 492,82 d
a
IOF
,
totalizando, assim, R$ 2.255,76 .

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Ante o exposto e fundamentado,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos deduzidos na inicial, resolvendo-se o mérito na forma do art. 487, I, do CPC, para o fim de CONDENAR a requerida a restituir ao autor, na forma simples, o valor de R$ 973,27, referente a tarifa de avaliação de bens e seguro de proteção financeira, acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do desembolso.

Sem custas e sem honorários advocatícios, conforme o disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Irresignada com a sentença proferida no ID nº 8129772, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, sustentando a legalidade do contrato, bem como a previsão legal das tarifas de avaliação do bem e do seguro, e por fim, alega a inviabilidade do ressarcimento.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Pois bem, em análise aos autos entendo que a sentença não merece modificação, uma vez que foi firmado um contrato entre as partes com cláusulas abusivas.

No que diz respeito à alegação de legalidade da contratação, entendo que não deve prosperar, uma vez confirmada a abusividade contratual na presente relação consumerista, dado que em relação
à tarifa de registro de contrato e avaliação de bens, não se verifica nos autos se os serviços foram efetivados prestados pela recorrida, ônus que lhe pertencia ante a disposição do art. 373, II do Código de Processo Civil. Por isso, não há que se falar na regularidade da cobrança
in casu,
devendo, assim, a parte recorrente ser restituída.

Ademais, o nosso Tribunal de Justiça entende igualmente. Vejamos:

As cobranças de tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem foram consideradas legais pelo STJ (Tema 958), desde que não lançadas em valores exorbitantes, porém deve ser comprovado o registro e a realização da avaliação, o que não ocorreu”
(TJES, Classe: Apelação, 021120023599, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/04/2019, Data da Publicação no Diário: 24/04/2019)
.

Outrossim, no que cerne ao seguro de proteção financeira
foi expressamente contratada pelo recorrido, por sua livre liberalidade, usufruindo do contrato em razão da cobertura disponível sobre o veículo.

Entretanto, tal cobrança somente pode ocorrer quando for expressamente informada ao consumidor, conforme posicionamento já externado pelo Egrégio TJ/ES:

A cobrança de seguro de proteção financeira sem a especificação das condições da apólice mencionada no contrato é ilegal, por não esclarecer o serviço prestado ao consumidor.”
(TJES, Classe: Apelação, 048110297982, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/05/2017, Data da Publicação no Diário: 01/06/2017)
.

Todavia, observo,
in casu
, que as informações são insuficientes a respeito das informações prestadas ao consumidor. Diante disso, vislumbro que o recorrente deve devolver ao recorrido o valor pago por este, conforme firmado pelo juízo sentenciante.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos fundamentos expostos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)